Tribunal: TJDFT
Processo: 0752002-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS DE BEM DETERMINADO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DOS BENS ANTES DO TÉRMINO DO INVENTÁRIO. INDEFERIMENTO. PARTILHA NÃO CONCLUÍDA. REQUISITOS PARA CONCLUSÃO DO INVENTÁRIO PENDENTES. INDIVISIBILIDADE DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com o art. 1791 do Código Civil, a adjudicação de imóvel objeto de cessão de direitos hereditários, deve levar em consideração a forma prescrita em lei e a indivisibilidade dos bens que compõem o monte, cuja finalização da partilha é requisito incontornável.

2. Enquanto não houver partilha dos bens, o cessionário detém apenas expectativa de direito, que só se irá concretizar de forma efetiva após as especificações dos quinhões destinados aos herdeiros cedentes.

3. Na hipótese, a cessão de direitos hereditários firmada pelos herdeiros do “de cujus”, mediante instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel, não observou a forma prescrita em lei. Não há anuência expressa da Fazenda Pública em relação ao pedido de carta de adjudicação dos agravantes em favor dos cessionários. Além disso, o pedido de abertura do inventário foi formulado por credor do autor da herança, nos termos do inciso VI do artigo 616 do Código de Processo Civil, tendo em vista o seu interesse no recebimento de dívida trabalhista. No atual momento processsual, pairam dúvidas acerca da capacidade dos demais bens integrantes do acervo em suportar todas as dívidas do espólio. Há requisitos requisitos incontornáveis que impedem o pedido dos agravantes, devendo se aguardar a partilha para que, só então, seja expedida a pretendida carta de adjudicação.

4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.